Tribunal: TJMT
Processo: 1024232-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024232-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), J. C. DAMACENO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.946.141/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDETE VICTOR DE MORAES - CPF: 474.442.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito.

Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Joarez Carsodo de Morais Filho, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0005901-95.2016.8.11.0004, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele manejada (id.
66803481, págs. 80/81
).

O Recorrente sustenta, em síntese, que o crédito tributário perseguido pelo Agravado está prescrito, porque decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a data de vencimento e a propositura da ação.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do Recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 67159992, págs. 01/02).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 69032052, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 71416998, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Joarez Carsodo de Morais Filho, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0005901-95.2016.8.11.0004, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele manejada
.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica JC Damaceno & Cia Ltda.-ME, nome fantasia Fórmula 1 Comércio de Veículos Ltda. e seus sócios Valdete Victor de Moraes e Joarez Carsodo de Morais Filho, com vistas ao recebimento do valor constante da CDA n. 1594571, concernente à “falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral” (id. 66803481, pág. 23).

Joarez Carsodo de Morais Filho compareceu aos autos, apresentando a Exceção de Pré-executividade, na qual defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito executivo, bem assim a ocorrência da prescrição (id. 66803481, págs. 29/53).

Ao analisar a referida Objeção, o Magistrado
a quo
acolheu-a, em parte, tão somente para desbloquear os valores, referentes aos proventos de aposentadoria, ficando parte dispositiva assim redigida:

Portanto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade tão somente para deferir o desbloqueio dos valores e respectivo levantamento. Se necessário e preclusa a decisão, intime-se a parte executada para informar os dados necessários.

Contra essa decisão, Joarez Carsodo interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

No caso vertente, o Recorrente pretende seja reconhecida a prescrição e, consequentemente, a extinção do feito de origem.

O ICMS, como se sabe, em regra, está sujeito ao lançamento por homologação. Contudo, quando não realizado o seu pagamento, é lançado de ofício, depois do procedimento administrativo tributário destinado à averiguação.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito, conta-se, de acordo com a regra esposada no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional que assim dispõe:

Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

No caso em questão, o crédito tributário executado, segundo consta da CDA que acompanha o Executivo Fiscal, diz respeito a:

Infração:
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL
.

Descrição da Infração:
Deixou de

recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Garantido Integral no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior.
(id. 66803481, pág. 77). (Sic).

Os fatos geradores do imposto, segundo o documento constante do id. 66803481, pág. 79, são de
10/2006, 12/2006, 01/2007, 01/2009, 02/2009 e 06/2010
. Logo, não tendo o sujeito passivo da obrigação recolhido o imposto, é certo que o Fisco Estadual deveria ter efetuado, de ofício, o lançamento do imposto, a partir dos dias 01/01/2007, 01/01/2008 e 01/01/2010, conforme determina o inciso I do art. 173 do CTN.

Nessa quadra, o termo final para a constituição do crédito tributário pelo Fisco Estadual eram os dias
31/12/2012, 31/12/2013 e 31/12/2015.

Analisando a documentação trazida aos autos, observo que os mencionados créditos foram constituídos em
31/10/2011
, portanto, dentro do prazo decadencial quinquenal, previsto no artigo 173, I, do CTN.

Diante disso, não merece acolhimento a tese de decadência do direito de constituição do crédito tributário pela Fazenda Pública Estadual.

No que se refere à prescrição, cumpre salientar que inexistem dúvidas de que o Fisco Estadual tem o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da constituição do crédito tributário, para propor a Ação de Execução Fiscal.

Dessarte, é manifesta a inocorrência da prescrição, dado que os créditos foram constituídos em
31/10/2011
e o Executivo Fiscal foi distribuído em
01/06/2016
, antes de transcorridos os 05 (cinco) anos, e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 05/10/2016 que retroage à data do ajuizamento do feito.

Por tais considerações, o desprovimento do presente Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Joarez Carsodo de Morais Filho
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021